Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720803-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. D. L. D. A. C., I. D. A. A. S. D. S. D. D. F. APELADO: I. D. A. A. S. D. S. D. D. F., R. D. L. D. A. C. DESPACHO O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) registra em sua apelação diversas teses e discussões que não foram apresentadas como matéria de defesa em sua contestação e, portanto, não foram discutidas na origem, tampouco submissas à análise do Juízo de Primeiro Grau, especialmente as teses apresentadas no tópico 2. MÉRITO da apelação (id 67870173). Observo uma significativa mudança de narrativa entre a contestação e apelação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas). A tese de defesa apresentada na contestação foi de que a solicitação de medicamento apresentada por Rosa de Lourdes de Araújo Cunha foi indeferida por não adequar-se às diretrizes de utilização do plano e ao rol de procedimentos mínimos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) registrou que o pedido do beneficiário deve se enquadrar tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Com lastro na documentação encaminhada à operadora, a auditoria médica do INAS entendeu que o medicamento pleiteado não está previsto no regulamento do INAS/DF, além de não atender a DUT da ANS, o que afasta a reivindicação da autora (id 67870163). O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) defendeu, ainda, que a partir da Lei n. 14.454/2022 a oferta de tratamento ou procedimento está condicionada a comprovação da eficácia científica e recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou outro órgão de renome internacional. Verifico que inexiste na contestação qualquer menção relativa à inaplicabilidade da Lei n. 9.656/1998, da Lei n. 14.454/2022 ou das normas correlatas que regulam a saúde suplementar, pelo contrário. Esses argumentos foram apresentados de forma inédita na apelação, assim como outras matérias. Há, ainda, comportamento processual contraditório, visto que sua defesa na origem foi baseada na premissa de aplicação das Leis n. 9.656/1998 e 14.454/2022 e normas correlatas. O oposto do que ocorre na apelação. Ante o exposto, intime-se o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) para manifestar-se sobre inovação recursal e comportamento processual contraditório no prazo de dez (10) dias, considerada a prerrogativa de prazo em dobro, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator